Tribunal: TJBA
Processo: 0017120-22.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0017120-22.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Cesar Morbeck da Silva e outros (5) Advogado(s): DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MK5 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA POR SEREM OS IMPETRADOS RESPONSÁVEIS PELO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – LITISPENDÊNCIA – PREVENÇÃO DA PRESENTE AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE – FATOS JÁ DECLINADOS NAS DEMAIS AÇÕES PELO ESTADO DA BAHIA - PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR PREVISTO NA LEI 7.990/01 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE SE RECONHECE – MATÉRIA OBJETO DO IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000 – DEFERIMENTO NA FORMA ESTABELECIDA NO PRECEDENTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE QUE SE INDEFERE POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM VISTA DO NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO DECRETO Nº 9.967/2006 – HORAS EXTRAS CUJA IRREGULARIDADE DO PAGAMENTO NÃO SE COMPROVA SENDO IMPOSSÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Cuida-se de mandado de segurança em que os policiais militares impetrantes pedem o pagamento de auxílio-transporte, adicional de periculosidade, bem assim que sejam realizados os cálculos das horas extras incidentes sobre o soldo e a GAP. 2. Há legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Comandante Geral da Policia Militar do Estado da Bahia na forma do art. 1º, da lei 12.016/2009, por disporem os mesmos dos meios necessários para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Judiciário. 3. Litispendência que deve ser aduzida nos demais processos citados e distribuídos a posteriori, sendo preventa a presente ação, providência já adotada pela Douta Procuradoria Geral do Estado, cumprindo lembrar, entretanto, quanto aos valores e obrigações a que estão adstritos os policiais militares e as possíveis consequências da ciência pela corporação da cobrança dos mesmos valores em ações distintas, com pedido de fundo repetido em até duas ações ao mesmo tempo. 4. Auxílio-transporte que se defere conforme entendimento fixado por esta Seção junto ao IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000. 5. Adicional de periculosidade que se denega por ausência de provas dos requisitos necessários para concessão dentre os quais, no Decreto nº 9.967/2006, encontra-se a exigência laudo atestando o trabalho em condições perigosas não presente nos autos o que redunda no afastamento da via estreita do mandado de segurança. 6. No mesmo diapasão a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental e a ausência de prova pré-constituída quanto ao pagamento das horas extraordinárias em valor menor que o devido, leva ao indeferimento da parcela. 7. Segurança concedida em parte, taõ somante para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante em receber valores referentes a auxílio-transporte desde a propositura da ação, conforme Súmula 271/STF e limitado até 31/12/2018, frente a vigência do Decreto Estadual 18.825/2019, a partir de 01/01/2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.”. 8. Sobre tais valores devem incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a impetração e juros pela caderneta de poupança, estes incidentes desde a intimação da parte impetrada e até 07/12/2021, a partir de quando deverá incidir a taxa SELIC, consoante determina a Emenda Constitucional (EC) n. 113/2021, devendo ser abatidos valores por ventura percebidos a título de auxílio-transporte devem ser abatidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0017120-22.2015.8.05.0000, em que figuram como apelante Cesar Morbeck da Silva e outros (5) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, especificamente quanto aos pedidos de adicional de periculosidade e valoração das horas extras e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .